Tribunal: TJDFT
Processo: 0710198-10.2019.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTROVÉRSIA SOBRE A EXISTÊNCIA DE CONTRATO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO INEFICAZ. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. DANO MORAL.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e condenatória de indenização por danos morais, em virtude de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos.

2 – Inexistência de débitos. Controvérsia sobre a existência de contrato. Estabelecida controvérsia sobre a existência da obrigação, incumbe a quem alega a sua existência a prova respectiva, em face da impossibilidade de se exigir da outra parte a prova de fato negativo (prova diabólica). Precedentes (20110110923325APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Revisor: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível). O autor teve seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes em virtude de débitos nos valores de R$ 367,36, R$ 1.386,28 e R$ 654,61, referentes a contratos supostamente celebrados com o réu. Não restou comprovado no processo a existência de obrigação jurídica assumida pelo autor. As imagens da tela do sistema interno do réu (ID. 16151008 - Pág. 1/6), por si só, não comprovam a relação jurídica estabelecida entre as partes. Ademais, apesar de a ré alegar que o requerente preencheu fichas cadastrais e forneceu documentos pessoais, não houve qualquer produção de provas nesse sentido. Assim, tendo em vista a ausência de comprovação da existência da obrigação, ônus do qual o requerido não se desincumbiu, a declaração de inexistência de débitos é medida que se impõem.

3 – Cessão de crédito. Ineficácia. De acordo com o art. 290 do Código Civil, a cessão de crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada. O réu afirma que, antes do ajuizamento da ação, cedeu o crédito, ora declarado inexistente, para terceira pessoa. Todavia, não há comprovação de que o autor foi notificado acerca da cessão de crédito, razão pela qual não pode ser considerada eficaz. Assim, sendo ineficaz a cessão do crédito, mostra-se cabível a expedição de ofício ao SPC para retirada do nome do autor de seu cadastro de inadimplentes, ainda que a inclusão tenha sido solicitada por terceiro não integrante do processo (cessionário), uma vez que a inscrição deriva de obrigação reconhecida como inexistente. Ademais, ao se aplicar a teoria da causalidade adequada, verifica-se que o réu é responsável pela causação de eventuais danos ao autor, uma vez que cedeu crédito inexistente, de modo que deve responder solidariamente pela reparação, por força do art. 25, §1° do CDC.

4 – Cadastro de proteção ao crédito. Inscrição preexistente. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento (súmula 385 do STJ). O autor teve seu nome inscrito de forma indevida em cadastro de inadimplentes no dia 20/07/2017, conforme documento de ID. 16151003 - Pág. 2. Todavia, o mesmo documento de indica a existência de inscrição preexistente, registrada em 25/01/2017, no valor de R$ 643,59, tendo como credora a Caixa Econômica Federal. Assim, conforme entendimento do STJ, não há que falar em indenização por dano moral, tendo em vista que no momento da anotação irregular havia legitima inscrição preexistente. Sentença que se reforma apenas para determinar que seja expedido ofício ao SPC para que proceda a retirada do nome do autor de seus cadastros de inadimplentes, referente aos contratos de números 001606200241.1-2, 0001604540046.02 e 001605224836.1-2. Mantidas as demais disposições.

5 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

W